Tribunal: TJBA
Processo: 8067962-49.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067962-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS e outros (3) Advogado(s): LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS, ISABELLA BARROS MENDES, JULIANA MAYARA DA SILVA BOMFIM IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE DECLAROU INTEGRAR PERIGOSA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA “BONDE DO MALUCO”. INDÍCIOS DE QUE TERIAM SIDO REALIZADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, APESAR DO PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8067962-49.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrantes os béis. ISABELA BARROS MENDES, JULIANA MAYARA DA SILVA BONFIM e LEANDRO ARAGÃO DOS ANJOS e como paciente, RAFAEL DOS ANJOS BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .